Tribunal: TJMT
Processo: 1013018-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1013018-59.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação do cumprimento de sentença da Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que tramitou perante a 12a Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Brasília, ajuizada por Homero de Helleben Leite e outros, homologou o cálculo realizado pela contadoria judicial que fixou como valor devido a quantia de R$ 326.774,41, por entender que na petição apresentada (id. 45451444) não foi feita impugnação, mas tão somente discordância.
Irresignado, o agravante pugna pela reforma da decisão, sob alegação de que a decisão rejeitou a impugnação apresentada, deixando de acolher os pedidos de: ilegitimidade ativa; necessidade de suspensão da ação, excesso de execução; correção monetária do débito pelos índices da caderneta de poupança, sem a observação da diferença creditada à época da implantação do plano; incidência dos juros de mora computados desde a citação na ação de cumprimento de sentença; não incidência dos juros remuneratórios em todo o período apurado; limites dos cálculos contados do depósito judicial realizado em 03/2015 e não incidência de pagamento de honorários de sucumbência.
Aduz sobre os cálculos tendo como ferramenta pela tabela do TJRS, que incluiu indevidamente os juros remuneratórios e honorários que não foram arbitrados. Assevera ainda sobre o evidente excesso de execução e a prescrição dos juros remuneratórios.
Segue defendendo que nas ações de cumprimento de sentença deve ser realizada a liquidação pelo procedimento comum, bem como o cálculo apresentado pela contadoria judicial como eventual valor devido, não prosperando o cálculo apresentado pelos exequentes.
Ao final, pugna para que a) a aplicação do índice devido de 20,36% no mês janeiro de 1989, bem como o abatimento do índice de 10,14% já aplicado à época do fato; b) a aplicação da incidência única dos juros remuneratórios, ou caso não seja este o entendimento, que sejam reconhecidos os erros de cálculo descritos acima, em razão da incidência de juros remuneratórios nos cálculos, bem como da desconsideração da data limite em razão do depósito realizado tempestivamente ; c) que os juros de mora sejam aplicados desde a citação do Banco nos autos do cumprimento de sentença, consoante dispõe art. 240 do CPC e 405 do CC ; d) – aplicação de correção monetária conforme índice da poupança para atualização dos valores, bem como para afastar a incidência de expurgos posteriores; e) afastar a condenação do Banco ao pagamento dos honorários advocatícios ou que estes sejam aplicados em patamares razoáveis nos termos do art. 85, §2o do CPC
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Observo que as teses sustentadas pelo agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator